Tribunal: TJES
Processo: 5002263-86.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Erro de Procedimento
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002263-86.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ENSEADA DO SUA EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVADO: ELEVADORES OTIS LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002263-86.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ENSEADA DO SUA EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES7722-A
AGRAVADO: ELEVADORES OTIS LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: HERMANO DE VILLEMOR AMARAL NETO - RJ0410870A, JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - SP234670-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 11
a
Vara Cível de Vitória que indeferiu o pedido de reconhecimento de conexão dos autos originários com os demais feitos que envolvem os litigantes e se encontram reunidos tramitando perante o juízo da 3ª Vara Cível de Vitória.

Os recorrentes argumentam, em síntese:
a)
que é flagrante a conexão da Ação de Cobrança originária, tombada sob nº 0038198-79.2016.8.08.0024, com os processos nº 0003117-40.2014.8.08.0024, 0038191-87.2016.8.08.0024, 0026730-55.2015.8.08.0024, 0038190-05.2016.8.08.0024 e 0008736-48.2014.8.08.0024, todos em trâmite perante o juízo da 3ª Vara Cível de Vitória;
b)
que a prevenção do juízo da 3ª Vara Cível decorre do pretérito ajuizamento da demanda que pretendia a revisão de diversos contratos, dentre eles o que ampara a presente ação de cobrança;
c)
outros juízos da Comarca da Capital, ao despacharem ações de cobrança similares propostas pela agravada, reconheceram o vínculo das ações e determinaram a remessa à 3ª Vara Cível de Vitória.

Por entender funcionalmente ligados os feitos originários citados pelo agravante determinei a redistribuição do presente recurso perante a e. Quarta Câmara Cível, tendo sido instaurado o

Conflito de Competência nº 0023739-71.2021.8.08.0000.

Na decisão de ID nº 1594831 proferida pelo Eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo, designado para apreciação das medidas urgentes, restou DEFERIDO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, sobrestando a tramitação do feito originário.

Apesar de intimado, o agravo não apresentou contrarrazões.

Julgado o Conflito de Competência nº 0023739-71.2021.8.08.0000, constando no ID 3196304 o acórdão, me declarando competente para apreciação do presente.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002263-86.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ENSEADA DO SUA EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES7722-A
AGRAVADO: ELEVADORES OTIS LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: HERMANO DE VILLEMOR AMARAL NETO - RJ0410870A, JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - SP234670-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível de Vitória que indeferiu o pedido de reconhecimento de conexão dos autos originários com os demais feitos que envolvem os litigantes e se encontram reunidos tramitando perante o juízo da 3ª Vara Cível de Vitória.

Os recorrentes argumentam, em síntese: a) que é flagrante a conexão da Ação de Cobrança originária, tombada sob nº 0038198-79.2016.8.08.0024, com os processos nº 0003117-40.2014.8.08.0024, 0038191-87.2016.8.08.0024, 0026730-55.2015.8.08.0024, 0038190-05.2016.8.08.0024 e 0008736-48.2014.8.08.0024, todos em trâmite perante o juízo da 3ª Vara Cível de Vitória; b) que a prevenção do juízo da 3ª Vara Cível decorre do pretérito ajuizamento da demanda que pretendia a revisão de diversos contratos, dentre eles o que ampara a presente ação de cobrança; c) outros juízos da Comarca da Capital, ao despacharem ações de cobrança similares propostas pela agravada, reconheceram o vínculo das ações e determinaram a remessa à 3ª Vara Cível de Vitória.

Na decisão de ID nº 1594831,
entendeu o e. Desembargador
Manoel Alves Rabelo
que os fatos e argumentos deduzidos pelo agravante se revestiam de verossimilhança, com
probabilidade de provimento do recurso, além de evidente risco grave de dano, diante dos documentos carreados.
Assim, suspendeu a tramitação do feito originário.

De antemão destaco que embora tenha sido declarada no Conflito de Competência instaurado entre o e. Desembargador Robson Luiz Albanez e o e. Desembargador Manoel Alves Rabelo a minha competência para julgamento deste recurso, reafirmo que a apreciação do presente caberia àquele eminente colega, posto que melhor inteirado das nuances do caso, eis que relator de recursos proferidos nos feitos em trâmite na 3ª Vara Cível, como destacado pelo e. Desembargador Manoel Alves Rabelo.

De qualquer sorte, passo ao julgamento do presente.

Neste momento, em cognição exauriente da irresignação, após compulsar detidamente o caderno processual tenho plena convicção da necessidade de provimento do recurso.

A prevenção do juízo da 3ª Vara Cível se fundamenta no fato de lá tramitar as demandas em que a ora agravante, em litisconsórcio com outras empresas integrantes do Grupo Lorenge, litiga em face da agravada discutindo o descumprimento de prazos contratuais.

No processo originário ao presente recurso, a agravada visa justamente a cobrança de valores oriundos daqueles contratos discutidos na 3ª Vara Cível.

Conforme já fundamentado na decisão antecipatória, tanto a presente Ação de Cobrança quanto a Ação que discute descumprimento de prazos, em tramite no juízo da 3ª Vara Cível, dizem respeito aos mesmos contratos celebrados entre as partes, sendo, portanto, objeto e causa de pedir das demandas conexas, o que indica que devam ser decididas por um mesmo julgador.

Entendo, assim como o e. Des. Manoel Alves Rabelo, existir risco de decisões conflitantes em demandas que envolvem a celebração e a execução dos mesmos contratos, caso sejam decididas por juízos diversos, o que poderia gerar, em última análise, pronunciamentos judiciais inconciliáveis.

Além disso, reforça essa conclusão o fato de terem as partes, em audiência ocorrida em 14/03/2019, conjunta dos feitos nº 0026730-55.2015.8.08.0024, 0003117-40.2014.8.08.0024, 0038191-87.2016.8.08.0024 e 0008736-48.2014.8.08.0024 na 3ª Vara Cível de Vitória, declarado interesse na reunião dos feitos para julgamento conjunto.

Premente, portanto, a tramitação conjunta dos feitos funcionalmente ligados, perante o juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, eis que prevento.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a conexão da demanda originária à de nº 0008736-48.2014.8.08.0024 e deferir o pedido de reunião dos feitos, determinando a remessa dos autos ao juízo da 3ª Vara Cível de Vitória.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA REFERENTE A CONTRATO EM DISCUSSÃO EM OUTRO PROCESSO. INEQUÍVOCA CONEXÃO. NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS NO JUÍZO PREVENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Tanto a presente Ação de Cobrança quanto a Ação que discute descumprimento de prazos, em tramite no juízo da 3ª Vara Cível, dizem respeito aos mesmos contratos celebrados entre as partes, sendo, portanto, objeto e causa de pedir das demandas conexas, o que indica que devam ser decididas por um mesmo julgador.
2.
Existe risco de decisões conflitantes em demandas que envolvem a celebração e a execução dos mesmos contratos, caso sejam decididas por juízos diversos.
3.
Recurso conhecido e provido para reconhecer a conexão da demanda originária à de nº 0008736-48.2014.8.08.0024 e deferir o pedido de reunião dos feitos, determinando a remessa dos autos ao juízo da 3ª Vara Cível de Vitória.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do e. relator.